Tribunal: TJMT
Processo: 1020733-50.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020733-50.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Liminar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0005-30 (AGRAVANTE), A. V. D. A. V. - CPF: 090.443.091-02 (AGRAVADO), POLLYANNE JANNYFER DE ANDRADE - CPF: 033.052.651-08 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), POLLYANNE JANNYFER DE ANDRADE - CPF: 033.052.651-08 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), KARLA ANDRADE CAMPOS - CPF: 018.984.871-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1020733-50.2024.8.11.0000 – Cuiabá.

Agravante:
Central Nacional Unimed – Cooperativa Central.

Agravado:
A.V.D.A.V., representado por sua genitora Pollyanne Jannyfer Andrade.

EMENTA

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
–
INFORMAÇÃO DE CANCELAMENTO - PACIENTE EM TRATAMENTO POR TEMPO INDETERMINADO DEVIDO AO DIAGNOSTICO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA -

TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA -
ABSTENÇÃO DE CANCELAMENTO/SUSPENSÃO DO PLANO DE SAÚDE
– PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC –DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.

Presente os requisitos autorizadores da concessão, correta a decisão que defere a tutela de urgência, determinando
que a ré se abstenha de suspender/cancelar o plano de saúde da parte autora, em razão do usuário se encontrar em tratamento médico pelo diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista, não podendo sofrer interrupção no tratamento.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1020733-50.2024.8.11.0000 – Cuiabá.

Agravante:
Central Nacional Unimed – Cooperativa Central.

Agravado:
A.V.D.A.V., representado por sua genitora Pollyanne Jannyfer Andrade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Central Nacional Unimed – Cooperativa Central
,
em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral n.º 1027867-05.2024.8.11.0041, proposta por
A.V.D.A.V., representado por sua genitora Pollyanne Jannyfer Andrade,
deferiu a tutela provisória requestada para determinar à operadora de saúde reintegrar o agravado no plano de saúde contratado, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$500,00.

Inconformada, aduz a agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, uma vez que não estão presentes os requisitos legais previstos no art. 300 do CPC para a concessão da medida liminar.

Sustenta que a ora agravante, enquanto Administradora de Benefícios,
criada por lei para a gestão administrativa e financeira dos contratos de plano de saúde coletivo por adesão de seus beneficiários, é
apenas a intermediária para os planos coletivos, e não foi a responsável pelo cancelamento do plano de saúde do agravado.

Afirma que
nas ações que demandam autorização de procedimentos médicos, o pleito deve ser atendido exclusivamente pela Operadora de Plano de Saúde e não pela Administradora de Benefícios, que tem sua atuação estritamente administrativa, sem qualquer interferência na questão da assistência à saúde ou quanto à rede credenciada ou referenciada de serviços médicos-hospitalares.

Segue sustentando, que o não estabelecimento de prazo para o cumprimento da decisão agravada, bem como a alta multa diária arbitrada, acarretará danos irreversíveis a esta recorrente, em caso de não cumprimento pela operadora Unimed Nova Friburgo, que comercializa os planos de saúde na modalidade individual, e é a responsável pelo cancelamento unilateral do plano de saúde do qual o recorrido era beneficiário. Diante disso, pugna pela reforma da decisão.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id.
203429168
).

Apesar de devidamente intimada, o agravado não apresentou contraminuta (id.
231500151
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1020733-50.2024.8.11.0000 – Cuiabá.

Agravante:
Central Nacional Unimed – Cooperativa Central.

Agravado:
A.V.D.A.V., representado por sua genitora Pollyanne Jannyfer Andrade.

V O T O

Cinge-se dos autos que
A.V.D.A.V., representado por sua genitora Pollyanne Jannyfer Andrade
,
propôs
ação
de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais com pedido de antecipação de tutela
,
contra a
Central Nacional Unimed – Cooperativa Central
, aduzindo
, em apertada síntese, ser beneficiário do plano de saúde fornecido pela ré, contudo, teve seu plano cancelado de forma unilateral em decorrência de atrasos no pagamento,

mesmo estando adimplente com as mensalidades.

Discorre que
o autor é portador de transtorno espectro autista, de modo que necessita constantemente de atendimento médico e tratamento com fonoaudiólogo, psicólogo, terapeuta ocupacional, dentre outros.
Nessa perspectiva, postulou pela concessão de tutela de urgência, a fim de que a ré se abstenha de suspender/cancelar o contrato de forma unilateral.

O douto magistrado
a quo

deferiu liminarmente a tutela de urgência, determinando que a ré restabeleça o plano de saúde do autor, no prazo de 24 horas, sob pena de aplicação de multa diária em caso de descumprimento, fixada em R$ 500,00.

Contra essa decisão se insurge a agravante, asseverando que
não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, uma vez que não estão presentes os requisitos legais previstos no art. 300 do CPC para a concessão da medida liminar.

Sustenta que a ora agravante,
que o contrato ao qual a parte autora se vincula é um plano coletivo de adesão, modalidade em que as operadoras de plano de saúde oferecem cobertura a pessoas delimitadas e vinculadas à pessoa jurídica por relação empregatícia ou estatutária, bem como de seus grupos familiares e há cláusula de rescisão. Alega a inexitência de óbice para resilição do contrato. Pugna pela reforma da decisão.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Dito isso, é
cediço que a tutela de urgência é medida que defere
ab initio
, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciando em provas irretorquíveis.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido dos requisitos legais impostos para sua concessão e previstos no art. 300, do CPC, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela de urgência não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, compulsando os autos, nesta quadra inicial, em que pese os argumentos postos pela agravante nas razões recursais, o certo é que se encontram presentes, na espécie, a probabilidade do direito alegado pelo autor, ora agravado, e receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

Digo isso, porque a probabilidade do direito do agravado está alicerçada na prova documental produzida nos autos, que demonstram, ao menos a princípio, que
o requerente é beneficiário do plano de saúde fornecido pela ré, bem como verifica-se a juntada dos comprovantes de pagamento das mensalidades. (id. 160964641 – autos de origem).

Por outro lado,
o perigo de dano
reside nos nefastos efeitos decorrentes do cancelamento do plano de saúde de titularidade do agravado, que se encontra em tratamento médico pelo diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista, segundo relatório médico acostado no id. 160964643 – autos de origem, de forma que este será a parte mais prejudicada caso tenha que aguardar o deslinde do feito para poder utilizar os serviços ofertados pela parte ré.

Nesta trilha, andou bem o d. magistrado ao asseverar,
verbis
:

“Assim, é sabido que a tutela de urgência é medida que defere
ab initio
, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciando em provas irretorquíveis.

Logo, a probabilidade do direito deve estar fundada em prova preexistente clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

No presente caso, verifico dos documentos apresentados que há presente a probabilidade do direito alegado, tendo em vista que o contrato que a autora possui junto à requerida comprova a existência do vínculo jurídico entre as partes, além de restar evidente que a requerente sempre buscou honrar com os pagamentos relativos às mensalidades do plano de saúde.

Nesse passo, nítido o risco de prejuízos à saúde da requerente, haja vista que a manutenção do cancelamento do plano de saúde da autora poderá impossibilitar a realização de qualquer tratamento, caso se mostre necessário, medida que carece de inibição principalmente em razão da idade da promovente.

Com essas considerações,
defiro o pedido de tutela de urgência
, pelo que determino que a requerida, no prazo de 24 horas, restabeleça o plano de saúde do requerente, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento.”
.

(id.
161426370
– autos de origem).

Nesse passo, evidenciada a presença dos pressupostos autorizadores, tenho que andou bem o douto magistrado
a quo
ao deferir a tutela de urgência pretendida.

De outra banda, torna-se necessário que haja maior dilação probatória para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 300, do CPC, patenteando-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação da tutela.

Sob outro aspecto, não há que se falar na irreversibilidade da medida e muito menos em prejuízo, pois, caso negado o pleito do autor, ora agravado, poderá a ré, ora agravante, buscar a indenização pelo dano que, porventura, vier a sofrer.

Por fim, saliento que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o juízo de origem, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os temas ventilados pela agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de setemnro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024